Tribunal: TJSP
Processo: 2223721-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Não evidenciado, por ora, que o postulante seja pobre, e ausente demonstração da real necessidade da benesse – Decisão mantida – Recurso não provido.

PENHORA "ON LINE" – Bloqueio de ativos financeiros – Bloqueio efetuado em conta que possui inúmeras movimentações financeiras – Conta remunerada que não se equipara a poupança para fins de impenhorabilidade -

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Não evidenciado, por ora, que o postulante seja pobre, e ausente demonstração da real necessidade da benesse – Decisão mantida – Recurso não provido.

PENHORA "ON LINE" – Bloqueio de ativos financeiros – Bloqueio efetuado em conta que possui inúmeras movimentações financeiras – Conta remunerada que não se equipara a poupança para fins de impenhorabilidade - Constrição mantida – Recurso não provido*